Tribunal: TJES
Processo: 5003771-64.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003771-64.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEILSON DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Geilson dos Santos Alves em face de sentença que julgou parcialmente procedente a sua pretensão inicial em ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenizatória.

Em síntese, sustenta o autor, ora recorrente, que firmou contrato bancário com a recorrida sendo cobrado por tarifas que reputa ilegais. Sendo assim, requer a declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Proteção Financeira e Registro de Contrato, com a devolução do montante pago em dobro. Ademais, requereu ser indenizado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente para condenar a requerida, ora recorrida, a restituir os valores efetivamente pagos a título de tarifas ilegais, de forma simples. Ademais, julgou improcedente o pleito inicial de danos morais.

O recorrente pugna para que sejam declaradas abusivas as cláusulas descritas na exordial.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

O procedimento nos juizados especiais possui algumas peculiaridades atribuídas, em especial, pela lei 9.099/95 como forma de atender a princípios que a são pertinentes, tais como a celeridade. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 38, da mencionada lei, estabelece que, no sistema dos juizados especiais, a sentença condenatória deve ser líquida, ainda que diante de pedido genérico. Vejamos:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

Pelo exposto, o dispositivo da sentença deve transcrever de forma líquida qual foi o resultado da fundamentação sustentada pelo magistrado. Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou sobre o tema ao tratar de questão referente a conflito de competência, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) A Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art. 3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário-mínimo (inc. II). 2) Da mesma forma, a Lei nº 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º). 3) Por sua vez, a Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.
4) A liquidação de sentença pretendida pelo autor da demanda de origem não é aplicável em âmbito dos juizados, eis que nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, aplicável subsidiariamente aos juizados fazendários por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.
5) Deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259, e do próprio Código de Processo Civil/15 (art. 516, II, CPC). Precedentes. 6) Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo suscitado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJES; CC 0020409-37.2019.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020) (Grifei).

In casu
, tenho que a sentença do magistrado
a quo
deve ser decretada nula, uma vez que o dispositivo é ilíquido, mesmo diante de pedido líquido. Isto pois, conforme se depreende dos autos, apesar do magistrado destacar o entendimento vinculante sobre o tema, julgou parcialmente procedente para que sejam ressarcidos os valores pagos a título de tarifas ilegais sem descrever quais seriam.

Sendo assim, apesar de extrair a improcedência do pedido de dano moral elencado na exordial, não é possível perceber quais as tarifas julgadas abusivas de forma a justificar a restituição do valor pago.

Pelo exposto, sem mais delongas, reconheço a nulidade da sentença com base no art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

Contudo, após detida análise dos autos, percebo que a causa versa apenas sobre questões de direito e apresenta condição de imediato julgamento, motivo pelo qual aplico a teoria da causa madura, prevista no art. 1013, § 3º, do CPC. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 128 E 460, CPC). CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE (§ 3º DO ART. 515, CPC). PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. Impossibilidade de sentença ilíquida perante o juizado especial. Fixação do termo final dos lucros cessantes. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade objetiva e solidária. Rejeição. Mérito. Excludente de responsabilidade. Morosidade da administração, greves e chuvas torrenciais. Caso fortuito interno. Prorrogação de 180 dias. Transcurso do prazo de tolerância. Lucros cessantes. Prejuízo presumido. Valor adequado. Recurso do autor provido para cassar de ofício a sentença. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Recurso das requeridas declarado prejudicado. (TJDF; Rec 2014.07.1.037372-6; Ac. 920.863; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 23/02/2016; Pág. 447)

Sobre o Tema 958, o STJ firmou sua tese no seguinte sentido:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto

Ressalto, ainda, a tese firmada no Tema 972 do STJ:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Quanto a cobrança dos seguros, destaco que foi no Tema 972 em que o STJ firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com outra seguradora por esta indicada.

In casu, presume-se que a contratação do seguro tenha se dado de forma impositiva, por ter ocorrido no bojo do próprio contrato principal (que ostenta natureza de adesão) e sem qualquer informação ao consumidor acerca da sua possibilidade de optar pela não contratação ou de escolher outra instituição de sua preferência.

Quanto as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, o STJ, no item 2.3 do Tema 958, declarou a validade de tais cláusulas, desde que comprovado o serviço efetivamente prestado. No presente caso, não vislumbro nos autos comprovação dos serviços prestados, o que era ônus do requerido, ora recorrido. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. Tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e de seguro de proteção financeira. Aplicação das teses objeto dos temas 620, 972 e 958 do STJ. Validade da Tarifa de Cadastro, eis que expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, não tendo havido demonstração de relacionamento anterior com a instituição financeira. No que pertine ao seguro proteção financeira, somente se verifica abusividade nos casos em que o consumidor seja compelido a contratar com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que não restou demonstrado, já que o instrumento contratual permitia ao consumidor contratar ou não o aludido seguro. No quetange à tarifa de avaliação, no entanto, a apelante não trouxe laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado. Quanto à despesa com o registro do contrato, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que, em tese, é autorizada pela regulação bancária, contudo, a mera previsão contratual não é suficiente para legitimá-la, pois será considerada abusiva nas hipóteses em que o serviço não seja efetivamente prestado ou quando caracterizada a onerosidade excessiva. Na espécie, a despeito de a tarifa em questão estar prevista no instrumento contratual, não logrou o réu comprovar o registro da alienação fiduciária no CRV (certificado de registro do veículo), sendo certo que a cláusula contratual atribui expressamente ao cliente arcar com a tarifa ora impugnada, a qual agrega o financiamento. Abusividade da tarifa de avaliação e do registro do contrato. Danos morais não configurados. Reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o apelado a restituir em dobro os valores pagos a título de registro de contrato e de tarifa de avaliação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRJ; APL 0011368-24.2016.8.19.0007; Barra Mansa; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas Carvalho; DORJ 03/04/2020; Pág. 501)

No que tange a cobrança de Tarifa de Cadastro, o STJ em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo assentou o entendimento de que a sua cobrança é lícita, desde que ocorra no início do relacionamento do cliente com a instituição financeira, senão vejamos:

(...) 8. Permanece legítima a estipulação da tarifa de cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (tabela anexa à vigente resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela resolução 4.021/2011). (...) 10. Teses para os efeitos do art. 543 - C do CPC:. (...) Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) (STJ; REsp 1.255.573; Proc. 2011/0118248-3; RS; Segunda Seção; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 24/10/2013).

No caso vertente, a petição inicial sequer alega a existência de prévia relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, que seria capaz de afastar a cobrança da Tarifa de Cadastro, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legalidade da sua incidência. Afinal, o ônus desta narrativa incumbiria a parte autora, por se tratar de matéria atinente à sua causa de pedir remota.

No que tange as tarifas abusivas, a restituição deve ser de forma simples, uma vez que não vislumbro a má-fé da instituição bancária na instituição destas.

Quanto aos danos morais, o presente caso não se caracteriza
in re ipsa
, razão pela qual deve ser demonstrado abalo psicológico suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor do cotidiano. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, tenho que o fato em análise, por si só, não ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente das relações de consumo.

Assim, tenho que o pleito contido na exordial quanto à indenização por danos morais deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, para declarar a abusividade apenas das seguintes tarifas: da Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro e Seguro Prestamista. Por consequência, condeno a recorrida a restituir, de forma simples, os valores efetivamente pagos referentes às tarifas descritas como abusivas no importe de R$ 805,88 (oitocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de dezembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.